Tribunal: STF
Processo: ARE 1579852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação de pagar. Regime de precatórios. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, mantendo-se o entendimento de que valores devidos pela Fazenda Pública devem ser pagos via precatórios, e não por folha suplementar.

    2. A parte recorrente alega, em síntese, buscar o implemento de obrigação de fazer consistente em observância de ordem judicial em que determinada a implantação de direito funcional em folha de pagamento. Aduz que as parcelas não pagas após a cassação da liminar concedida na STA nº 678/SP devem ser recompostas diretamente em folha suplementar e não por meio do regime de precatório. Aponta adequação ao Tema RG nº 45 e apresenta distinguishing para afastar a aplicação do Tema RG nº 831 pelo Colegiado de origem.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se os valores devidos pela Fazenda Pública no período compreendido entre a cassação de liminar que suspendeu a execução e a efetiva reimplantação da verba em folha de pagamento configuram obrigação de fazer ou obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime de precatórios.

    III. Razões de decidir

    4. Os valores devidos e não pagos durante o período em questão deixaram de constituir obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar quantia certa, motivo pelo qual não podem ser implementados em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem observar o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, abrangendo inclusive verbas de caráter alimentar e débitos provenientes de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção de obrigações de pequeno valor.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; RISTF, art. 21, inc. IX, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.456.820/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/9/2021; STF, Rcl nº 66.216-ED/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2024; STF, RE nº 573.872/RS (Tema RG nº 45), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; STF, ADPF nº 250/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019; STF, ARE nº 1.397.796-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024; STF, RE nº 1.440.812-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STF, SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2024; STF, RE nº 1.405.182/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/10/2022; STF, Rcl nº 61.631/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/08/2023; STF, Rcl nº 67.809/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2024; STF, RE nº 1.509.370/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2024; STF, Rcl nº 73.699/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/02/2025.